Tribunal: TCU
Processo: 026.350/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1861/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no procedimento de credenciamento ordinário realizado pela SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A., com vistas ao recebimento de propostas de operadores portuários para a utilização de espaço para armazenamento de grão (Resolução SCPAR/SFS 023/2020); Considerando que, de acordo com a orientação contida no Acórdão 1168/2013-TCU-Plenário , a atuação deste Tribunal é de segunda ordem sobre os órgãos federais que devem supervisionar os convênios de delegação quanto à regulação do serviço prestado, no caso, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e a atual Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA); Considerando que a atuação da Antaq restou constatada por meio da abertura de vários procedimentos administrativos que tratam da mesma matéria abordada na presente representação, sendo o principal deles o SEI 50300.006381/2020-86, no âmbito do qual está sendo analisada a aderência da Resolução SCPar/SFS 023/2020 ao marco regulatório do setor portuário; Considerando que a Antaq ainda não se manifestou quanto ao mérito dos fatos; Considerando que a matéria pode vir a ser reexaminada pelo Tribunal, caso sejam detectadas irregularidades nos procedimentos conduzidos pela Antaq, bem como na hipótese de vir a ser questionado o ato decisório prolatado por essa agência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 144, § 2o, 146, § 1o, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, deixando-se, por ora, de deliberar sobre o mérito da questão; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e à representante; e c) expedir a determinação constante do item 1.6; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 026.350/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Antaq que encaminhe, tão logo decida, as conclusões do processo SEI 50300.006381/2020-86, para juntada aos presentes autos.